Tribunal: TJPA
Processo: 0007892-27.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007892-27.2018.8.14.0401

APELANTE: ELITON BARREIROS LEAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°: 0007892-27.2018.8.14.0401

ORIGEM:

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE BELÉM-PA

APELANTE: ELITON BARREIROS LEÃO

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL:

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, §2º, INCISO II, § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL).

DO AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO
. TESE REJEITADA.
Vislumbro que o magistrado singular fundamentou detidamente o pronunciamento judicial, motivando e reconhecendo a incidência da referida majorante com base nos elementos de prova produzidos ao longo da instrução processual, não havendo razão para excluir ou decotar a sua valoração da dosimetria da pena aplicada na sentença.

RECONHECIMENTO DA ATENUANTE CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL
. TESE ACOLHIDA.
Considerando que o réu, quando interrogado em delegacia confessou sua participação no delito descrito na denúncia, muito embora tenha se retratado em juízo, de acordo com entendimento da Corte Superior deve ser reconhecida a confissão extrajudicial. Precedente.

ALTERAÇÃO DO REGIME DE PENA
. POSSIBILIDADE
. Considerando o novo quantum de pena aplicado ao apelante
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, além de 16 (dezesseis) dias-multa,
e consonância com o art. 33, § 2º, “b”, do CPB, aplico o regime inicial
semiaberto
ao apelante.

Recurso CONHECIDO e PROVIDO PARCIALMENTE.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
conceder

parcial
provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos nove dias do mês de setembro de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA,
09
de setembro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°: 0007892-27.2018.8.14.0401

ORIGEM:

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE BELÉM-PA

APELANTE: ELITON BARREIROS LEÃO

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL:

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por
ELITON BARREIROS LEÃO
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém-PA, que o condenou à pena de

08 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e mais 66 (sessenta e seis) dias multa
, a ser cumprida inicialmente em regime
fechado
, pela prática do crime tipificado no artigo
157, §2º, II, §2º-A, I, do Código Penal Brasileiro
.

Relatou a
denúncia
, (id.) que no dia no dia 31/01/2018, por volta de 05h50, dois indivíduos, um deles portando arma de fogo, renderam JOVANILSON ALVES DE JESUS, funcionário da empresa Sol Informática LTDA, no momento em que este efetuava a abertura do portão principal do estabelecimento, e adentraram na loja, onde fizeram outros funcionários reféns, na medida em que iam chegando ao trabalho; em seguida, com a ajuda de outros indivíduos que entraram no estabelecimento em dois veículos, subtraíram grande quantidade de mercadoria (televisores, celulares, etc.) e objetos pessoais dos funcionários. A partir da análise das imagens do sistema de segurança da empresa roubada e de pesquisa em banco de dados da polícia civil, o denunciado foi identificado como um dos autores do crime. Ao ser interrogado em sede policial, ele confessou a autoria delitiva.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o apelante, como incursos nas práticas previstas no art. 157, §2º, inciso II e §2º-A. I, Código Penal Brasileiro.

A Denúncia foi recebida em
06 de novembro de 2018 (id.
12039452);

Citação do réu. (id.12039454)

Resposta à Acusação. (id.12039455)

Termo de Audiência. (id.12039563; 12039589; 12039593; 12039596; 12039598)

Mídias de audiência (ids.);

Alegações finais do Ministério Público. (id.12039608)

Alegações finais da Defesa. (id.12039613)

Certidão Judicial. (id.12039617)

A
sentença fora prolatada em 22/07/2022 (id.
12039618), o juízo a
quo,
considerando procedente a denúncia, e
CONDENOU
o réu
ELITON BARREIROS LEÃO
pela prática do crime tipificado no
artigo 157, § 2º, Inciso II, § 2º-A, I, do CPB
.

Em
razões recursais (id.
19467091)
,
a Defensoria Pública pugnou:

1) Afastada a majorante arma de fogo; 2) Confissão extrajudicial e 3) alteração do regime.

Em
contrarrazões (id.
19622469), o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e
improvimento
do recurso.

Nesta instância superior
(id. 20535019), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, pronunciou-se pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
im
provimento.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Como dito alhures, trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por
ELITON BARREIROS LEÃO
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém-PA, que o condenou à pena de

08 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e mais 66 (sessenta e seis) dias multa
, a ser cumprida inicialmente em regime
fechado
, pela prática do crime tipificado no artigo
157, §2º, II, §2º-A, I, do Código Penal Brasileiro
.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

DA EXCLUSÃO DA MAJORANTE PREVISTA NO § 2º-A, INCISO I DO CPB.

Neste particular, a defesa do apelante guerreia pelo decote da causa de aumento de pena concernente a arma de fogo
(§ 2º-A, inciso I, do artigo 157 do Código Penal)
, sob a tese de ausência da apreensão da arma e de sua perícia.

Adianto, todavia, que a presente tese recursal
não merece acolhimento
, conforme razões delineadas a seguir.

A majorante do crime de roubo pelo uso de arma de fogo está previsto no
artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal

§ 2º-A
A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços):
(Incluído pela Lei nº 13.654, de 2018)

I
– se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo;

Ao se reportar ao tema em debate, assim se pronunciou o Juízo singular em sede do pronunciamento condenatório:

“
Em juízo, as vítimas narraram com precisão que, durante o assalto, alguns ladrões ostentaram armas de fogo como forma de ameaça e coação, a fim de conseguirem subtrair os bens almejados. As armas utilizadas no crime não foram apreendidas. Contudo, as demais provas colhidas em juízo confirmam a ativa utilização de arma de fogo no delito. O relato harmônico e coerente dos ofendidos é elemento suficientes para comprovar a utilização de arma no roubo. Nesse passo, mesmo que a arma de fogo não tenha sido empunhada pelo acusado, a grave ameaça por ela causada foi aproveitada por todos os autores do roubo para consumação do delito, sendo esta uma circunstância objetiva do crime, portanto comunicável, nos termos do art. 30 do CP. Nesse sentido segue entendimento jurisprudencial:

CRIMINAL. RESP. ROUBO QUALIFICADO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL. NÃO CONHECIMENTO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ATOS RENOVADOS. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO JULGADO.ROUBO IMPRÓPRIO. ALEGAÇÃO INÓCUA. QUALIFICADORA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. COMUNICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Não se conhece do recurso especial relativamente à apontada incompetência da Justiça Federal para processamento e julgamento do feito, se o recorrente aponta ofensa ao art. 109, I, da Constituição Federal, sem indicar qualquer dispositivo de lei federal que poderia ter sido contrariado, diante da incompetência desta Corte para análise de questões de índole constitucional. II. Determinada a inclusão do feito em pauta de julgamento, o recurso em sentido estrito foi novamente analisado em conjunto ao recurso de apelação defensivo, para o qual a Defensoria foi devidamente intimada. Afastada a hipótese de nulidade do feito. III. Inócua a impugnação no ponto em que pretende descaracterizar a hipótese de roubo impróprio se o réu foi condenado pela prática de roubo próprio. IV. "Havendo concurso de pessoas, basta que um dos agentes utilize a arma, circunstância objetiva, para que a qualificadora se estenda a todos os demais.". V. Despicienda a argumentação no sentido da não utilização de arma de fogo pelo recorrente. VI. Recurso desprovido. (STJ - REsp 877299 / PE, Relator:

Min. Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 22/05/2007, Publicação 29-06-2007).

O conjunto probatório permite concluir que o acusado foi um dos autores do delito tipificado no art. 157, §2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal. A conduta criminosa não está acobertada por nenhuma causa excludente da ilicitude. O réu é imputável, tinha potencial consciência da ilicitude e poderia agir de modo diverso. Em síntese, o denunciado praticou um fato típico, antijurídico e culpável; sendo assim, o direito lhe reserva a devida sanção penal.”

Desta forma, vislumbro que o magistrado singular fundamentou devidamente o pronunciamento judicial, motivando e reconhecendo a incidência das majorantes do crime de roubo com base nos elementos de provas produzidos na instrução processual, não havendo razão para excluir ou decotar da dosimetria da pena.

Ademais, o uso de arma de fogo fora devidamente demonstrado por meio dos depoimentos das vítimas JOVANILSON ALVES DE JESUS, MARIA JOSE POMPEU, ELISIANE CIPRIANO COSTA e RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA SILVA e a testemunha ALISSON PANTOJA BARROS.

Nestes termos, resta inequívoco que o efetivo uso de arma de fogo no crime de roubo autoriza a incidência da majorante relativa ao emprego de arma prevista no
artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal
, pois gera maior potencialidade lesiva às vítimas, diminuindo consideravelmente a sua capacidade de resistência em razão do maior risco a que fica exposta.

Com efeito, na hipótese dos autos, não há margem para o decote da rebatida causa de aumento do crime de roubo, a qual fora detidamente fundamentada e justificada pelo juízo singular no pronunciamento condenatório, e se encontra nitidamente relatada no caderno processual em epígrafe.

Assim, o pedido da exclusão da majorante do emprego de arma de fogo por não ter sido apreendida ou periciada sobre sua potencialidade lesiva
não merece prosperar
, posto que ficou sobejamente seguras e harmônicas as declarações prestadas pelas vítimas em sede policial e confirmadas em juízo.

Nesse sentido é o entendimento adotado pela jurisprudência pátria:

HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. CRIME DE ROUBO COM USO DE ARMA DE FOGO. ARMA NÃO APREENDIDA OU PERICIADA. APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA. POSSIBILIDADE. UTILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE PROVA. ORDEM DENEGADA. 1. [...]. 2. O reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal prescinde da apreensão e da realização de perícia na arma, quando provado o seu uso no roubo, por outros meios de prova. 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não se exclui a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal por falta de apreensão da arma, quando comprovado o seu uso por outro meio de prova. 4. Writ denegado. (STF - HC: 103800 ES, Relator: Min. ELLEN GRACIE, Data de Julgamento: 03/05/2011, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-090 DIVULG 13-05-2011 PUBLIC 16-05-2011 EMENT VOL-02522-01 PP-00197). HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. CONCURSO DE PESSOAS. CRIME PRATICADO POR DOIS AGENTES. ABSOLVIÇÃO DO CORRÉU. NÃO IDENTIFICAÇÃO DO COMPARSA. IRRELEVÂNCIA. MANUTENÇÃO DA MAJORANTE. EXISTÊNCIA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO SUPERIOR À MÍNIMA LEGAL. CRITÉRIO QUANTITATIVO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 443/STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...]2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a caracterização do concurso de agentes não exige a identificação do comparsa, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime, circunstância evidenciada no caso. [...] (STJ - HC: 380712 RS 2016/0314853-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 21/02/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2017).

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE APRESENTADAS NOS AUTOS. DOCUMENTOS ANEXADOS EM INQUÉRITO E PALAVRA DAS VÍTIMA CONFIRMADOS EM JUÍZO. VALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS DEVIDAMENTE MOTIVADAS E EM CONFORMIDADE COM OS ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE DA FIXAÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

-
A palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie.

-
O reconhecimento da majorante de emprego de arma no delito de roubo, é desnecessária a apreensão da arma e sua consequente submissão à perícia para a comprovação da potencialidade lesiva. As causas de aumento de pena podem ser demonstradas por outros elementos convincentes extraídos dos autos. No caso, restou devidamente comprovada pelo relato da vítima que confirmou o emprego de arma no evento delitivo. Nesse sentido é a Súmula 14 desse Egré (9232127, 9232127, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-04-25, Publicado em 2022-05-05) (GRIFEI).

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA. ART. 157, §2º, INCISO II E §2º-A, INCISO I, DO CPB, POR 02 (DUAS) VEZES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. IN DUBIO PRO REO. TESE REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. RECONHECIMENTO DO ACUSADO NA DELEGACIA POR FOTOGRAFIA. RECONHECIMENTO EM AUDIENCIA. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. RELEVÂNCIA PROBANTE. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. CONDENAÇÃO QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Como pacificado na jurisprudência pátria, nos crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, com o reconhecimento do acusado pelas vítimas tanto na fase policial (reconhecimento por fotografia) quanto na fase judicial (em audiência). Os depoimentos das vítimas não podem ser desprezados, pois se encontram em plena co

(
9228963, 9228963, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-04-25, Publicado em 2022-05-03) (GRIFEI).

Assevere-se ainda que o apelante e seus comparsas agiram em pleno domínio dos fatos, com total ciência do uso da arma de fogo para a consumação do delito de roubo, razão pela qual ser improcedente a exclusão da qualificadora prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal.

A prova produzida pela acusação não deixou dúvidas quanto à subtração violenta protagonizada pelos ora apelante e seus comparsas, daí porque o édito condenatório NÃO deve ser reformado, por reconhecer na 3° fase da dosimetria da pena a agravante do emprego de arma de fogo e concurso de agentes. Oportuno mencionar o entendimento Jurisprudencial do Supremo Tribunal de Justiça firmou no sentido de que é desnecessária a apreensão e a realização de perícia para confirmar o funcionamento da suposta arma de fogo. Cita-se uma decisão recente do STJ:

III – O entendimento da Terceira Seção deste eg. Tribunal Superior é no sentido da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de provas, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas, como é o caso dos autos. Precedentes.
(AgRg no REsp 1773075/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 07/03/2019).

Portanto, verifico que restou configurado nos autos o emprego de arma de fogo e concurso de agentes para a efetiva consumação do crime em questão, por meio da prova judicializada produzida nos autos, uma vez que o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2º, II,

§2º-A, inciso I do Código Penal
prescinde da apreensão
e verificação da potencialidade lesiva
, quando outros elementos comprovem a sua utilização.

Não havendo qualquer correção a ser feita na dosimetria das penas aplicadas, mantenho-as por ser razoável e proporcional ao caso concreto.

DO RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL

Neste capítulo, a Defesa requer o reconhecimento da atenuante da confissão extrajudicial e aplicação de seu quantum redutor.

O réu em suas declarações prestadas em delegacia confessou o crime, inclusive carregando vários televisores para a kombi, conforme (id.12039424-pág.9 e 10)

De acordo com entendimento proferido pelo STJ:

Ainda que sejam eventualmente descumpridos seus requisitos de validade ou admissibilidade,
qualquer tipo de confissão
(judicial ou extrajudicial, retratada ou não) confere ao réu o direito à atenuante respectiva (artigo 65, III, “d”, do CP) em caso de condenação,
mesmo que o juízo sentenciante não utilize a confissão
como um dos fundamentos da sentença. Orientação adotada pela Quinta Turma no julgamento do REsp 1.972.098/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, em 14/6/2022, e seguida na 5ª e na 6ª Turmas desde então.

Em face aos fundamentos expostos reconheço a atenuante da confissão, fixo a pena-intermediária em
4 (quatro) anos e 10 (dez) dias-multa.

Persistindo uma causa de aumento (§2º-A, I, do CPB) no que aumento em 2/3 (dois terços), fixando a pena final e definitiva em
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, além de 16 (dezesseis) dias-multa.

Diante do novo quantum aplicado, fixo o regime inicial
semiaberto
, nos termos do
art. 33, § 2º, “b”, do CPB.

Ante o exposto,
conheço
do recurso
,
e, no mérito,
dou parcial provimento
à pretensão recursal, para
alterar a pena
do réu
ELITON BARREIROS LEÃO
para cada um

6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 16 (dezesseis) dias-multa, pelo crime tipificado no art. 157, § 2º-A, I, § 2º, II, do CPB.

É como voto.

Belém/PA,
09 de setembro
de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 09/09/2024